Tribunal: TJMT
Processo: 1005926-75.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005926-75.2019.8.11.0040
APELANTES: JOSÉ AMADEU ASCOLI e OUTROS
APELADA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E ADITIVOS – INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA – JUNTADA DE CÓPIAS – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À FALTA DE AUTENTICIDADE – MORA CONFIGURADA – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO VÁLIDA – ART. 1.425, III, DO CC – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FINALIDADE PRODUTIVA – NÃO É DESTINATÁRIO FINAL – LEI No 11.775/2008 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ENCARGOS CONTRATUAIS LÍCITOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR CORRETO – ART. 702, §§ 2o E 3o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
É válida a instrução da petição inicial da ação monitória com cópias não autenticadas dos títulos, desde que não impugnadas oportunamente e haja presunção de veracidade, conforme entendimento consolidado do STJ e nos termos do art. 700 do CPC.
Configurada a inadimplência de parcela vencida em 30/09/2018, incide a cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, conforme art. 1.425, III, do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é incabível em contratos de crédito rural firmados com finalidade produtiva, nos termos da teoria finalista e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
O alongamento da dívida com base na Lei no 11.775/2008 exige requerimento administrativo e demonstração do cumprimento dos requisitos legais, o que não foi comprovado pelos apelantes.
Encargos contratuais observam os limites legais e foram considerados regulares em laudo pericial, conforme especificamente apontado na sentença.
A ausência de demonstração do valor que os apelantes entendem devido e da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado impede o conhecimento das alegações de excesso de cobrança, nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, ante a inexistência de nulidades ou ilegalidades aptas a ensejar sua reforma. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005926-75.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (APELANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (APELANTE), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (APELANTE), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (APELANTE), ADELINA DALMAGRO ASCOLI - CPF: 231.341.430-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), CASSIA APARECIDA ROSSI DE MORAIS - CPF: 275.281.698-70 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 456.027.588-28 (ADVOGADO), RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO), KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI - CPF: 362.310.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE FERREIRA CRUZ - CPF: 143.776.776-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIPE LYNCH MEGGIOLARO - CPF: 147.339.997-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E ADITIVOS – INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA – JUNTADA DE CÓPIAS – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À FALTA DE AUTENTICIDADE – MORA CONFIGURADA – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO VÁLIDA – ART. 1.425, III, DO CC – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FINALIDADE PRODUTIVA – NÃO É DESTINATÁRIO FINAL – LEI No 11.775/2008 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ENCARGOS CONTRATUAIS LÍCITOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR CORRETO – ART. 702, §§ 2o E 3o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É válida a instrução da petição inicial da ação monitória com cópias não autenticadas dos títulos, desde que não impugnadas oportunamente e haja presunção de veracidade, conforme entendimento consolidado do STJ e nos termos do art. 700 do CPC.

Configurada a inadimplência de parcela vencida em 30/09/2018, incide a cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, conforme art. 1.425, III, do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é incabível em contratos de crédito rural firmados com finalidade produtiva, nos termos da teoria finalista e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O alongamento da dívida com base na Lei no 11.775/2008 exige requerimento administrativo e demonstração do cumprimento dos requisitos legais, o que não foi comprovado pelos apelantes.

Encargos contratuais observam os limites legais e foram considerados regulares em laudo pericial, conforme especificamente apontado na sentença.

A ausência de demonstração do valor que os apelantes entendem devido e da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado impede o conhecimento das alegações de excesso de cobrança, nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, ante a inexistência de nulidades ou ilegalidades aptas a ensejar sua reforma. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005926-75.2019.8.11.0040

APELANTES:

JOSÉ AMADEU ASCOLI e OUTROS

APELADA:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ AMADEU ASCOLI
e
OUTROS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, nos autos da Ação Monitória no. 1005926-75.2019.8.11.0040, manejada por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
,
por meio da qual foram julgados improcedentes os embargos monitórios, sendo constituído de pleno direito o título executivo judicial, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado executivo, e os embargantes apelantes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito,

nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Nas razões do apelo Id. 305850945, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença deve ser reformada por vício de inépcia da petição inicial, ante a ausência de autenticação dos documentos que instruíram a peça inaugural.

Referendam ainda a inexistência de mora, em virtude do aditivo contratual que refinanciou o débito, com vencimento final previsto para 30/09/2020, o que, no entender dos mesmos, afastaria a exigibilidade antecipada da dívida.

De outro lado, verberam que por se tratar de contrato de custeio agrícola, fazem
jus
ao alongamento da dívida nos moldes da Lei no 11.775/2008, e complementam que deve haver aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova, e requereram a revisão dos encargos contratuais, apontando sua ilegalidade e abusividade.

Defendem, no mais, que há onerosidade excessiva e a aplicação de juros superiores aos limites legais, pleiteando a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma com a exclusão dos encargos considerados ilegais.

Pedem, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, com a consequente improcedência da ação monitória.

Na peça Id. 305850950 foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A, sustentando, em suma, que a sentença deve ser integralmente mantida.

Para tanto, inicialmente argumenta que a petição inicial atendeu a todos os requisitos legais, estando instruída com cópias autênticas dos títulos executivos e respectivos aditivos.

Rechaça a alegação de ausência de mora, ao fundamento de que a inadimplência de parcela vencida em 2018 autorizou, nos termos da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado da dívida.

Afirma não ser aplicável a Lei no 11.775/2008, tampouco a aplicação automática das normas consumeristas, por se tratar de contrato de crédito rural celebrado por produtores no exercício de sua atividade econômica, afastando-se a condição de destinatários finais.

Refuta a alegação de onerosidade excessiva e a aplicação de encargos ilegais, sustentando que todos os encargos foram pactuados dentro dos parâmetros legais e foram objeto de perícia contábil que atestou sua regularidade.

Defende, ainda, que não houve capitalização indevida de juros, tampouco cobrança de comissão de permanência, inexistindo qualquer irregularidade que enseje a revisão judicial pretendida pelos apelantes. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Custas de preparo recolhidas (Id. 305953376).

Pedido de destaque realizado pela parte apelada na peça Id. 313739398.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente recurso, o que faço na forma do art. 1.009 do CPC.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
José Amadeu Ascoli
e
outros
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Monitória no. 1005926-75.2019.8.11.0040, que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial e convertendo o mandado inicial em mandado executivo, com condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

Nas razões recursais (Id. 305850945), os apelantes alegam, em síntese: a inépcia da petição inicial por ausência de autenticação dos documentos; inexistência de mora em razão de aditivo contratual que teria prorrogado o vencimento da dívida; direito ao alongamento do débito com base na Lei no 11.775/2008; aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova; e ilegalidade dos encargos contratuais, apontando sua abusividade e onerosidade excessiva. Postulam, ao final, a anulação ou reforma da sentença, com a consequente improcedência da ação monitória.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde do feito:

“(...) Extrai-se dos autos que, pleiteiam os embargantes a aplicação das normas consumeristas ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha editado a Súmula 297
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
), o mesmo tribunal tem entendimento consolidado de que o CDC não se aplica aos contratos de crédito rural firmados por produtor rural no curso de sua atividade produtiva, visto que o financiamento não é adquirido como destinatário final, mas como insumo para sua atividade econômica.

(...)

No caso em tela, os embargantes são empresários do agronegócio e o crédito rural obtido foi utilizado como insumo para sua atividade produtiva, não se caracterizando como destinatários finais. Portanto, cumpre ratificar a decisão saneadora proferida nestes autos para o fim de afastar a a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Assim, cumpre examinar as questões afetas ao mérito propriamente dito.

Da inexistência de mora por valor não vencido:

Os embargantes alegam que o vencimento do contrato estava previsto para 30/09/2020, não podendo ser objeto da ação monitória o valor total da dívida, mas apenas as parcelas supostamente vencidas e inadimplidas.

Contudo, conforme consta expressamente na Cédula Rural Hipotecária no 20/01152-0, há cláusula de vencimento antecipado, a qual prevê:
"VENCIMENTO ANTECIPADO - Na falta de pagamento ou descumprimento de quaisquer obrigações por mim assumida, ou que venha assumir com o Banco do Brasil S.A., por este ou outro instrumento, ou ocorrendo, conforme o caso, o falecimento, o requerimento da recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei nr. 11.101, de 09.02.2005, ou a liquidação judicial ou extrajudicial do DEVEDOR, ou ainda na ocorrência de quaisquer hipóteses legais de vencimento antecipado de dívidas, poderá o Banco, independente de notificação, considerar vencido antecipadamente, de pleno direito, este e os demais instrumentos de crédito do DEVEDOR e exigir o total da dívida deles resultantes."

Essa cláusula é perfeitamente válida e encontra amparo no art. 1.425, III, do Código Civil, que permite ao credor considerar antecipadamente vencida a dívida se o devedor não pagar ao menos uma parcela. No caso, conforme demonstrado nos autos e confirmado no laudo pericial, houve inadimplência em relação à parcela com vencimento em 30/09/2018, o que autoriza a cobrança integral do débito.

(...)

Portanto,
REJEITO
a alegação de inexistência de mora por valor não vencido.

Da suposta desobediência à lei pelos benefícios não concedidos:

Sustentam os embargantes que o caso versado tem natureza de custeio agrícola e, por isso, fariam
jus
a alongamento de dívidas pela Securitização prevista na Lei no 9.138/95 ou pelo PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos). Também invocam a Lei no 11.775/2008, que trata de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias do crédito rural.

Entretanto, tais argumentos não merecem acolhimento. Conforme esclarecido no laudo pericial e na impugnação aos embargos, a operação de crédito objeto da lide foi contratada em 03/10/2006, não se enquadrando nos termos da Lei no 9.138/95, que em seu artigo 5o dispõe:

"Art. 5o São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995"

Quanto à Lei no 11.775/2008, sua aplicação está condicionada às dívidas originárias de operações de crédito rural renegociadas com base no § 3o do art. 5o da Lei no 9.138/95, o que não é o caso dos autos.

Ademais, os embargantes não demonstraram ter atendido aos requisitos exigidos pelos normativos citados, nem comprovaram ter formulado requerimento administrativo para tal finalidade, ônus que lhes cabia nos termos do art. 373, I, do CPC.

(...)

Desse modo, não há que se falar em desobediência à lei pela não concessão dos benefícios previstos nas Leis no 9.138/95 e 11.775/2008.

Da suposta onerosidade excessiva:

Os embargantes alegam onerosidade excessiva e invocam a teoria da imprevisão para revisar os encargos contratuais. Entretanto, não apresentaram nos autos qualquer demonstrativo do valor que entendem devido, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre a abusividade dos encargos, sem apontar, de forma específica, quais seriam as cláusulas abusivas ou os índices corretos a serem aplicados.

Esta conduta viola o disposto no art. 702, § 2o, do CPC, que exige:

"§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida."

Tal omissão atrai a aplicação do § 3o do mesmo dispositivo:
"§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso."

Desse modo, nos termos do dispositivo legal citado, deixo de examinar a alegação de onerosidade excessiva e excesso.

Dos juros aplicados nos cálculos:

Os embargantes argumentam que deveriam ser aplicados ao caso os encargos previstos na Resolução 4.161/2012 e MCR 18-14, com taxa de juros de 5,5% ao ano.

O perito contábil esclareceu em seu laudo que, nos contratos de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, conforme previsto na Lei da Usura, enquanto não regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional.

No caso concreto, conforme verificado na perícia, os encargos remuneratórios pactuados foram de 11,25% ao ano inicialmente e depois reduzidos para 6,168% ao ano, portanto dentro do limite legal.

Quanto à Resolução 4.161/2012 e MCR 18-14, conforme bem observado na impugnação aos embargos, trata-se de norma que prevê uma faculdade da instituição financeira para renegociação de dívidas específicas de produtores rurais de arroz, com requisitos próprios a serem cumpridos, não sendo de aplicação obrigatória ou automática.

Ademais, os embargantes não comprovaram atender aos requisitos previstos na referida norma, tampouco demonstraram ter solicitado administrativamente tal benefício.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade nas taxas de juros aplicadas.

Da capitalização mensal de juros:

Alegam os embargantes que deve ser afastada a capitalização mensal de juros, por entenderem que o art. 5o do Decreto-Lei no 167/67 determina a capitalização semestral.

(...)

Entretanto, como bem observado pelo perito judicial, a capitalização mensal é permitida desde que expressamente pactuada entre as partes, o que ocorreu no presente caso, conforme consta no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do contrato originário:

"Referidos encargos básicos e adicionais serão debitados e capitalizados mensalmente no dia primeiro de cada mês, nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida, e exigidos juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos valores nominais de principal amortizados, nas remições, proporcionalmente aos valores nominais de principal remido, no vencimento e na liquidação da dívida."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que nos contratos de crédito rural é possível a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada:

(...)

Vale lembrar, ainda, a Súmula 93 do STJ, que dispõe:
"A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial, admite o pacto de capitalização de juros."

Dessa forma, não há ilegalidade na capitalização mensal de juros, uma vez que foi expressamente pactuada no contrato.

Do Índice de Remuneração da Poupança (IRP)

Os embargantes argumentam que o IRP não poderia ser utilizado como índice de correção monetária, pois já incluiria juros, o que representaria uma forma de majorar os encargos contratuais.

Contudo, o perito, em seu laudo, esclareceu a diferença entre o índice de remuneração básico das cadernetas de poupança e a remuneração da caderneta de poupança, demonstrando que não há duplicidade na cobrança de juros.

Ademais, a jurisprudência do STJ admite a utilização do IRP como índice de correção monetária em contratos de crédito rural, desde que expressamente pactuado:

(...)

No caso, houve expressa previsão contratual da utilização do IRP como encargo básico, não havendo qualquer ilegalidade neste particular.

Da comissão de permanência

Os embargantes alegam abusividade e ilegalidade da comissão de permanência, especialmente se cumulada com outros encargos moratórios.

O perito esclareceu que a comissão de permanência foi prevista no contrato original e nos quatro primeiros aditivos, mas não no quinto aditivo. Além disso, constatou que, apesar de prevista contratualmente, não foi efetivamente aplicada nos cálculos apresentados pelo autor.

Conforme observado no laudo pericial, nos cálculos constantes da planilha apresentada pelo autor, em momento algum foi cobrada a comissão de permanência, tendo sido aplicados apenas encargos básicos com base na IRP, encargos adicionais à taxa de 6,168% ao ano, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor final.

Tais encargos estão em conformidade com o entendimento do STJ, que permite a cobrança, em substituição à comissão de permanência, dos encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa:

(...)

Assim, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade na cobrança da comissão de permanência, uma vez que esta não foi efetivamente aplicada nos cálculos.

Da alegada incorreção nas datas de incidência dos encargos

Por fim, os embargantes alegam que os encargos de normalidade e inadimplência deveriam incidir apenas a partir de 06/11/17, conforme vencimentos repactuados no último aditivo, e não desde 2009.

O laudo pericial demonstrou que os cálculos apresentados pelo autor observaram corretamente as condições pactuadas nos aditivos, considerando devidamente os refinanciamentos e as datas de cada aditivo.

Conforme constatado pelo perito, o valor do débito apurado foi de R$ 1.037.346,94 (um milhão, trinta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), enquanto o débito apresentado pelo autor foi de R$ 1.037.048,01 (um milhão, trinta e sete mil, quarenta e oito reais e um centavo), havendo, portanto, uma diferença mínima entre ambos.

Desse modo, não se verifica incorreção nas datas de incidência dos encargos que justifique a revisão dos cálculos apresentados pelo autor.

Nestes termos, após detida análise das alegações dos embargantes, com o respaldo do laudo pericial confeccionado, constata-se que não foram demonstradas as ilegalidades ou abusividades apontadas nos embargos monitórios.

O valor cobrado pelo autor na ação monitória está de acordo com os encargos contratados e legalmente admitidos, sendo até mesmo ligeiramente inferior ao apurado pelo perito judicial.

Ademais, cabe ressaltar que os embargantes não cumpriram o disposto no art. 702, § 2o, do CPC, que exige a indicação do valor que entendem correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida quando alegam excesso de cobrança.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
OS EMBARGOS MONITÓRIOS oferecidos por JOSÉ AMADEU ASCOLI, JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LÚCIA FERRONATO ASCOLI, ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA e ADELINA DALMAGRO ASCOLI e, por consequência, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC, CONSTITUO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

Condeno
os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, Título II, Capítulo III, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora apresentar demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.”

Pois bem.

Analisando o recurso, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, verifica-se que cada argumento deduzido na apelação foi enfrentado com correção pela sentença hostilizada e também encontra-se devidamente refutada nas contrarrazões, sendo certo que os apelantes não lograram demonstrar ilegalidade, nulidade ou erro suficientemente relevante a ensejar reforma do julgado.

A alegação de
inépcia da petição inicial
, por ausência de autenticidade e/ou inexistência do original do título, não prospera.

A sentença observou que o contrato e os aditivos foram instruídos com cópias constantes dos autos, não havendo nos autos impugnação específica tempestiva ou incidente próprio que vise desconstituir a autenticidade documental.

Além disso, pacífico o entendimento jurisprudencial pela admissão de cópias documentais em ação monitória, desde que haja certeza quanto à veracidade do documento, o que não se contrapôs de modo eficaz nos embargos nem nas razões recursais, frisando-se que a regra do Código de Processo Civil, em seu art.702, exige que a petição inicial da monitória indique o valor que o devedor entende correto e seja instruída com o título que o autor possui, e a parte apelante não demonstrou falha concreta nesse requisito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
– PRELIMINAR DE
INÉPCIA
DA
INICIAL
REJEITADA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – MÉRITO - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a simples
cópia
de título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação
monitória
, desde que não tenha ocorrido a efetiva circulação do título.
Não se exige do beneficiário de nota promissória que faça prova da existência da relação jurídica que deu origem à dívida, exigindo-se, porém, do sacador/promitente, que, diante da ausência de circularidade da cártula, alegue e prove os supostos vícios no negócio jurídico subjacente aptos a macularem a cobrança promovida em juízo, nos moldes do disposto no art. 373, II, do CPC.”
(N.U 1000555-77.2019.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

A pretensão de
afastamento da mora
, com base no aditivo contratual que teria prorrogado o vencimento final para 30/09/2020, igualmente não se sustenta diante da prova pericial de inadimplência de parcela vencida em 30/09/2018.

Além disso, a
cláusula contratual de vencimento antecipado
(art.1.425, III, do Código Civil) permite ao credor exigir o vencimento antecipado do débito em caso de descumprimento contratual, como ocorre na hipótese vertente, de modo que a sentença corretamente aplicou essa regra, e a parte apelante não trouxe prova capaz de demonstrar que o vencimento antecipado foi inequivocamente revogado ou inaplicável ao caso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
– INSTRUÇÃO DA DEMANDA COM CÓPIA DOS TÍTULOS – DESNECESSIDADE DE JUNTAR A VIA ORIGINAL – CARÊNCIA DA AÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA -
CLÁUSULA
QUE ESTABELECE O
VENCIMENTO

ANTECIPADO
DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO RURAL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO – RECURSO NÃO PROVIDO. A juntada de cópia digitalizada do título é documento suficiente para instruir Ação
Monitória
.
É válida a
cláusula
que prevê o
vencimento

antecipado
da dívida em caso de inadimplemento.
Para o alongamento de dívida oriunda de crédito rural é necessário o requerimento administrativo e o preenchimento dos requisitos legais. O pedido revisional em Embargos à
Monitória
deve ser acompanhado do valor que a parte entende correto e do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702, §2o, do CPC).”
(N.U 1001143-40.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
– EMBARGOS
MONITÓRIOS
REJEITADOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
VENCIMENTO

ANTECIPADO
– MORA DEMONSTRADA
– ALONGAMENTO DA DÍVIDA – CRÉDITO RURAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO – AFRONTA AO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 702 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A falta de autenticação da assinatura ou a cópia do contrato, por si só, não constituem elementos capazes de ensejar a inépcia da inicial da ação
monitória
, nos termos do art. 700 do CPC.
Conforme entendimento jurisprudencial é possível o
vencimento

antecipado
do débito nos contratos livremente pactuados, dessa forma, devidamente estipulada a
cláusula
contratual e aceita pelo contratante, bem como não cumprido o pagamento das parcelas, não há falar em inexistência da mora, porquanto da inadimplência exsurge não só a exigibilidade da cédula, mas também o
vencimento

antecipado
da dívida, como consta no instrumento contratual (mora ex re).
Não há como coibir a instituição financeira a aplicar as normativas específicas de financiamento rural, com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias, se não ficou demonstrado na espécie se tratar de crédito de tal natureza. No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos encartados aos autos é suficiente para o deslinde da questão. Conforme a regra do §2o do art. 702 do CPC, na ação
monitória
, “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.”
(N.U 1005705-92.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

“APELAÇÃO –
AÇÃO
MONITÓRIA
–
CLÁUSULA
DE
VENCIMENTO

ANTECIPADO
– VALIDADE
– DÍVIDA A SER ATUALIZADA A PARTIR DO
VENCIMENTO
DE CADA PRESTAÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – POUCO TEMPO DEMANDADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO ADVOGADO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pode deixar de reconhecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal. Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.
Havendo
cláusula
resolutória expressa para
vencimento

antecipado
da dívida, por inadimplência, a mora se aperfeiçoa sobre a totalidade do saldo devedor, cujo valor deve ser considerado em sua integralidade para fins de atualização da dívida
; mostrando-se descabida a atualização da dívida a partir do
vencimento
de cada parcela.”
(N.U 1022949-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Quanto à aplicação da Lei no11.775/2008, invocada para
alongamento da dívida rural
, não restou demonstrado nos autos o atendimento dos pressupostos legais, sendo que a Lei dispõe sobre a renegociação do passivo rural, exigindo, entre outros requisitos, o
requerimento formal do devedor à instituição financeira
, previsão legal para revisão de encargos e respeito a limites pré-estabelecidos, o que não se observou.

Neste sentido, aliás, as contrarrazões enfatizaram de forma clara que não houve requerimento administrativo nem pedidos específicos nesse sentido, estando os apelantes desprovidos de prova a esse respeito.

De outra feita, a
invocação do Código de Defesa do Consumidor
não se aplica ao presente contrato de crédito rural usado pelos apelantes como insumo produtivo.

A sentença assentou, com correção, que a
atividade econômico-produtiva rural destina-se à produção, e não à finalidade de consumo final, afastando a qualidade de destinatário final que ensejaria aplicação do CDC
; essa distinção foi reafirmada nas contrarrazões.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE VALORES VINCENDOS. LEGITIMIDADE DO VENCIMENTO ANTECIPADO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por JOSÉ AMADEU ASCOLI E OUTROS contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios em face de ação monitória ajuizada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. e declarou constituído título executivo judicial para cobrança de valores oriundos de cédula rural hipotecária. Os apelantes alegam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, irregularidades contratuais, ilegitimidade da cobrança de valores vincendos e necessidade de revisão de encargos abusivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) Definir se a relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) Estabelecer a legalidade da cobrança de valores vincendos e do vencimento antecipado; (iii) Determinar se o contrato deveria ser renegociado em conformidade com a Lei no 11.775/2008; (iv) Examinar a existência de encargos abusivos e de excesso de execução no cálculo apresentado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações de crédito rural realizadas para incremento de atividade produtiva, dada a ausência de caracterização do produtor rural como destinatário final (teoria finalista). A hipossuficiência do apelante não foi demonstrada, inviabilizando a aplicação da teoria finalista mitigada. O vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento está expressamente previsto no contrato e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967, sendo legítima a cobrança da integralidade do débito. O direito à renegociação de dívidas rurais, previsto na Lei no 11.775/2008, exige a comprovação de requisitos legais, como a incapacidade de pagamento do mutuário e a situação de adimplência até 30 de abril de 2008, o que não foi demonstrado pelos apelantes. A revisão de encargos contratuais e a alegação de excesso de execução exigem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor entendido como devido, conforme determina o art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC. Os apelantes não cumpriram essa exigência, inviabilizando a análise dos alegados excessos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações de crédito rural realizadas para incremento de atividade produtiva, salvo comprovação de hipossuficiência que justifique a aplicação da teoria finalista mitigada. O vencimento antecipado de cédulas de crédito rural é válido quando previsto em contrato e autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967. A renegociação de dívidas rurais depende do cumprimento dos requisitos previstos na Lei no 11.775/2008. A revisão de encargos contratuais em sede de embargos monitórios exige a indicação do valor devido e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC.
”

(N.U 1003637-72.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que:
"No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor
.". (AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019). 2. (...) 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1712612 PR 2020/0138605-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2020)

Ademais, a alegada
onerosidade excessiva
e
abusividade dos encargos contratuais
foi rebatida pela perícia contábil que analisou as taxas de juros pactuadas, a capitalização mensal — expressamente prevista no contrato — e o uso do Índice de Referência de Poupança (IRP) como índice de correção monetária, bem como verificação de que a comissão de permanência, embora mencionada em alguns aditivos, não foi aplicada no cálculo promovido pelo autor.

Além disso, cumpre destacar que
os apelantes não trouxeram memória de cálculo nem demonstraram qual valor reputariam correto, requisito indispensável para que se conheça de pleito dessa natureza
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA – REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO. Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo
mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida.
Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10051782720218110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

Destarte, verifica-se que a sentença manteve a regularidade dos encargos porque estavam pactuados, inseridos em cláusula contratual válida, sem violação de limites legais, e que nenhum dos encargos tidos como ilegítimos foram aplicados na prática conforme o laudo pericial, o que afasta a abusividade alegada.

Portanto, não restou demonstrado nos autos vício processual, ausência de prova ou erro de direito que autorize reforma, devendo o apelado ficar com ganho de causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o, 6o e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025